Tribunal: TJES
Processo: 0039564-90.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039564-90.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRACOM VEICULOS E PECAS S/A e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0039564-90.2015.8.08.0024
EMBARGANTES: BRACOM VEÍCULOS E PEÇAS S/A E OUTRAS
EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE. AUTONOMIA TRIBUTÁRIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS. TEORIA DA UNIVERSALIDADE DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO NUMÉRICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BRACOM VEÍCULOS E PEÇAS S/A e outros contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou ilegal a alíquota de 25% de ICMS incidente sobre energia elétrica, limitou a repetição de indébito às unidades consumidoras expressamente individualizadas na petição inicial e indeferiu o pedido de compensação administrativa, por ausência de previsão legal estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não aplicar a tese da universalidade da empresa e da unicidade da pessoa jurídica entre matriz e filiais, à luz dos arts. 44, 985, 1.142 e 1.143 do Código Civil e de precedentes do STJ; e (ii) estabelecer se a ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados configura omissão apta a viabilizar o prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões centrais da controvérsia, adotando expressamente a premissa da autonomia tributária dos estabelecimentos para fins de incidência e repetição de ICMS.

5. A limitação dos efeitos da sentença às unidades consumidoras individualizadas na inicial decorre dos limites subjetivos da lide e do princípio da congruência, nos termos dos arts. 141, 319, 492 e 506 do CPC.

6. A unicidade da pessoa jurídica reconhecida pelo Código Civil não afasta, no âmbito do Direito Tributário, a autonomia dos estabelecimentos para fins de fiscalização, arrecadação e definição da relação jurídico-tributária, especialmente em tributos vinculados a fatos geradores individualizados, como o consumo de energia elétrica.

7. A adoção da tese da autonomia tributária implica, por incompatibilidade lógica, o afastamento da aplicação da teoria da universalidade da empresa ao caso concreto, inexistindo omissão quando o fundamento acolhido exclui a tese defendida pela parte.

8. Não há dever do julgador de enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada para a solução da lide, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9. O prequestionamento numérico é prescindível quando a matéria jurídica foi devidamente analisada, nos termos do art. 1.025 do CPC, inexistindo omissão pela ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão adota fundamentação clara e suficiente, ainda que contrária à tese defendida pela parte embargante.

2. A autonomia tributária entre matriz e filiais legitima a limitação dos efeitos da repetição de indébito de ICMS às unidades consumidoras individualizadas na petição inicial.

3. É desnecessária a menção numérica expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 319, 492, 506, 1.022 e 1.025; CTN, art. 170; Código Civil, arts. 44, 985, 1.142 e 1.143.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 714.139/SC (Tema 745); STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp nº 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJES, EDcl-AP-REEX nº 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
BRACOM VEÍCULOS E PEÇAS S/A E OUTROS
em face do v. acórdão (ID 14528525) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação das ora embargantes, mantendo a sentença que limitou a repetição de indébito de ICMS às unidades consumidoras expressamente individualizadas na inicial e indeferiu a compensação administrativa.

Em suas razões (ID 15236334), as embargantes sustentam a existência de omissão no julgado.

Alegam, em síntese, que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre a tese da “Universalidade da Empresa” e a unicidade da pessoa jurídica (matriz e filiais), deixando de aplicar os arts. 44, 985, 1.142 e 1.143 do Código Civil, bem como precedentes do STJ que tratariam da matéria.

Defendem que, por se tratar de ação declaratória, a liquidação deveria abranger todas as unidades da empresa, independentemente de estarem listadas na exordial.

Por fim, visam o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

O embargado, em sede de contrarrazões (ID 17046992), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pelas recorrentes, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 17%. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BRACOM VEÍCULOS E PEÇAS S/A, BRACOM CAMINHÕES S/A e ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S/A contra sentença que, nos autos de “ação declaratória c/c repetição de indébito” ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar ilegal a alíquota de 25% de ICMS incidente sobre energia elétrica e determinar sua substituição pela alíquota de 17% para os estabelecimentos das autoras individualizados na petição inicial. Como consequência, reconheceu o direito à repetição do indébito correspondente à diferença entre as alíquotas, no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser pago via precatório. As apelantes pleiteiam a extensão subjetiva dos efeitos da decisão para todos os seus estabelecimentos e o reconhecimento do direito à compensação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os efeitos da declaração de ilegalidade da alíquota de 25% e a consequente repetição do indébito podem ser estendidos a todos os estabelecimentos das apelantes, independentemente de sua individualização na petição inicial; e (ii) determinar se é cabível o reconhecimento do direito à compensação administrativa do crédito tributário reconhecido judicialmente, na ausência de lei estadual específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 714.139/SC (Tema 745), firmou a tese de que, adotada a técnica da seletividade, é inconstitucional a fixação de alíquotas de ICMS superiores à alíquota geral para bens essenciais como energia elétrica. Contudo, modulou os efeitos da decisão, ressalvando as ações ajuizadas até 05/02/2021, data do início do julgamento, o que se aplica ao presente caso, ajuizado em 16/12/2015.

4. Os efeitos subjetivos da sentença estão limitados às partes regularmente qualificadas e aos estabelecimentos individualizados na petição inicial, conforme os arts. 319 e 506 do CPC. A ausência de individualização das demais filiais impede a extensão dos efeitos da decisão judicial, sob pena de afronta aos limites subjetivos da lide e ao princípio da congruência.

5. A autonomia tributária entre matriz e filiais, consagrada na jurisprudência e pela exigência de CNPJs distintos, impede o reconhecimento automático de direitos a estabelecimentos não individualizados na ação.

6. A compensação de crédito tributário reconhecido judicialmente depende de autorização por lei estadual específica, conforme art. 170 do CTN. No âmbito do Estado do Espírito Santo, inexiste legislação complementar autorizadora, o que inviabiliza o acolhimento do pleito de compensação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Como se vê, sustentam as embargantes que este Colegiado teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar a teoria da “Universalidade da Empresa” (arts. 44, 985, 1.142 e 1.143 do Código Civil) e precedentes firmados pelo STJ, os quais reconheceriam a unidade patrimonial entre matriz e filiais.

Entretanto, friso, o vício de omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios configura-se apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, e não quando adota fundamentação diversa da pretendida pela parte.

No caso vertente, o acórdão embargado foi expresso ao adotar a premissa da autonomia tributária de cada estabelecimento.

Embora o Código Civil consagre a unicidade da pessoa jurídica para fins de responsabilidade civil e patrimonial, o Direito Tributário, regido pelo princípio da especialidade, admite a ficção da autonomia dos estabelecimentos para fins de fiscalização e arrecadação de impostos de natureza real ou funcional, como o ICMS.

A análise foi centrada na relação jurídico-tributária específica, onde cada unidade consumidora de energia elétrica vincula-se a um fato gerador individualizado.

Ademais, vale ressaltar que, ao eleger a tese da autonomia das filiais para fins de repetição de indébito tributário, este Tribunal, por via de consequência lógica e necessária, afastou a aplicabilidade dos arts. 44, 985, 1.142 e 1.143 do Código Civil ao caso, de modo que não há que se falar em omissão quando o fundamento adotado pelo acórdão é logicamente incompatível com a tese vencida.

Nesse sentido, a
ratio decidendi
do acórdão fundamentou-se no fato de que o pedido inicial restringiu-se a unidades consumidoras específicas, não sendo lícito ao julgador, sob pena de violação ao Princípio da Congruência (arts. 141 e 492 do CPC), estender os efeitos da condenação a estabelecimentos que sequer foram objeto de prova ou individualização na fase de conhecimento.

Assim, a decisão embargada não negou a legitimidade ativa, mas sim limitou a eficácia da sentença aos fatos geradores (unidades consumidoras) efetivamente comprovados nos autos.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo das recorrentes em tentarem caracterizarem a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico
. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.